Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-32.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800562-32.2022.8.14.0036

APELANTE: LUIZ DOS SANTOS TENORIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. ERRO NA INTIMAÇÃO DO RÉU PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. NULIDADE DOS ATOS A PARTIR DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica, pleiteando, preliminarmente, a nulidade processual por erro na intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento, o que resultou na decretação indevida de sua revelia. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a intimação expedida para endereço incorreto violou o direito de defesa do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatou-se que o mandado de intimação foi expedido para endereço desatualizado, embora houvesse nos autos a informação correta sobre o endereço do acusado. O erro comprometeu sua participação na audiência de instrução e julgamento, culminando na decretação indevida da revelia, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Preliminar acolhida para declarar a nulidade da revelia do réu, determinando sua intimação no endereço por ele informado.

Tese de julgamento:
O art. 367 do Código de Processo Penal estabelece que o processo poderá seguir sem a presença do acusado caso ele, devidamente intimado para qualquer ato, deixe de comparecer sem justificativa ou, em caso de mudança de residência, não informe seu novo endereço ao Juízo.

________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, 367; CF, art. 5°, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC 863837/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/09/2024; TJPA – Apelação Criminal 0006919-37.2013.8.14.0049, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/07/2023

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
,
acolher
a preliminar declarando a nulidade da
nulidade da revelia do réu, determinando sua intimação no endereço por ele informado
,
nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
07
de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
LUIZ DOS SANTOS TENÓRIO
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13º, do CPB c/c Art. 7°, inc. I e IV da Lei n. 11.340/2006.

Narrou a
denúncia
(ID 22140695), que no dia 28 de setembro de 2022,
LUIZ DOS SANTOS TENORIO
, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente sua então companheira, Elciani Carlas Balieiro da Silva Tenório, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito. Fato ocorrido na residência do casal.

Conforme apurado, o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento por aproximadamente quatro anos. A vítima relatou que seu companheiro tinha comportamentos machistas, diminuía seu trabalho e não lhe apoiava nos estudos, mas afirmou que esta foi a primeira vez em que ele lhe agrediu fisicamente
.

A vítima relatou que, no dia dos fatos, estava bebendo com o acusado em sua residência, quando o informou que iria dormir, pois precisava trabalhar no dia seguinte. O apelante não aceitou que a ofendida se retirasse e passou a menosprezar a importância do emprego dela. Posteriormente, enquanto a vítima lavava a louça, o acusado arremessou uma garrafa de café contra ela, atingindo a parede. Ao se virar, a vítima foi surpreendida por uma segunda garrafa, que atingiu diretamente a cabeça dela.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o acusado em flagrante.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nos crimes previstos no art. 129, § 13º, do CPB c/c Art. 7°, inc. I e IV da Lei n. 11.340/2006.

Em ID 22140696, recebida a denúncia em 25/11/2022;

Em ID 22140817, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/11/2023;

Na
sentença
(ID 22140823), o Magistrado

julgou procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime tipificado no art. 129, § 13º, do CPB c/c Art. 7°, inc. I e IV da Lei n. 11.340/2006.

Em razões recursais
(ID 22140828), a defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(ID 22140832), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24001633/24001642), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

A defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo, alegando que a revelia do acusado foi decretada de forma incorreta, uma vez que o mandado de intimação para seu comparecimento à audiência de instrução e julgamento foi expedido com endereço diverso de sua residência, impossibilitando, assim, sua presença no ato processual.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida.

O art. 367 do Código de Processo Penal estabelece que o processo poderá seguir sem a presença do acusado caso ele, devidamente intimado para qualquer ato, deixe de comparecer sem justificativa ou, em caso de mudança de residência, não informe seu novo endereço ao Juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA . ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 563 DO CPP . PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ACUSADO QUE, APÓS REGULARMENTE CITADO, NÃO MAIS FOI ENCONTRADO. ART . 367 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça entende que em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal . 2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que a defesa apenas alega, genericamente, possível prejuízo advindo da condenação criminal. 3 . Na hipótese, consoante mencionado no acórdão atacado, o anterior advogado constituído, antes da renúncia, apresentou recurso contra a decisão de pronúncia, o que reforça a ausência de prejuízo, tendo ainda sido nomeado defensor dativo, o que segue a linha da Súmula 523/STF que enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". 4.
Demais disso, nos termos da previsão contida no art. 367 do Código de Processo Penal, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo .
5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024) (GRIFEI).

No caso em análise, verifica-se que o mandado de intimação para a audiência de instrução e julgamento (ID 22140710) foi expedido com endereço incorreto, o que impossibilitou o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça. Embora, no momento da citação, o próprio Oficial tenha certificado que o apelante residia em um novo endereço, a intimação foi indevidamente direcionada ao seu endereço antigo, na Rua Floracy Ribeiro, o que resultou na impossibilidade de sua localização e, consequentemente, na decretação de sua revelia.

Dessa forma, restou demonstrado nos autos que houve cerceamento de defesa, uma vez que o erro na expedição do mandado de intimação impediu o comparecimento do recorrente à audiência de instrução e julgamento. Diante dessa irregularidade, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento é medida que se impõe, em respeito às garantias fundamentais do acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIIAÇÃO AO TRÁFICO. REVELIA DE UM CÓ-RÉU INCORRETAMENTE APLICADA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E CONSEQUENTE DECRETO DE NULIDADE PROCESSUAL. 1. A decretação da revelia trouxe evidente prejuízo ao Réu, eis que não teve a oportunidade de trazer a sua versão aos autos, apresentar testemunhas e, ainda, de estar presente quando da inquirição das testemunhas designadas para a ocasião. 2. Evidente a violação à regra constante do artigo 564, inciso III, alínea, ‘e', do Código de Processo Penal, e, sobretudo, aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, proclamados no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, incidindo em cerceamento de defesa . 3.
Comprovado o prejuízo ao Réu em razão da ausência de intimação pessoal para comparecimento à Audiência de Instrução e Julgamento, caracterizado está o ferimento ao princípio da ampla defesa e contraditório, devendo ser declarada nula a Audiência de Instrução e Julgamento e, por conseguinte, todos os atos posteriores, sendo necessária nova intimação válida para comparecimento ao ato judicial a ser designado
. RECURSOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para DECLARAR, DE OFÍCIO, A NULIDADE DO PROCESSO a partir da decretação da revelia, restando prejudicado o exame do mérito recursal, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00069193720138140049 15442032, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 17/07/2023, 2ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Ante o exposto,
acolho
a preliminar arguida para declarar a nulidade do processo a partir da decretação da revelia, determinando a intimação do apelante no endereço por ele informado. Dessa forma, fica prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

É como voto.

Belém/PA,
07
de
abril
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE

FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025